Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. Causa de aumento. Estabelecimento prisional. Regime prisional.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Descabe desclassificar o crime para o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas indicam que as drogas eram destinadas à difusão ilícita – o acusado ingeriu 747 comprimidos de Rohypnol acondicionados em segmentos de borracha um dia antes de retornar para o estabelecimento prisional em que cumpria pena, onde pretendia expeli-los e vendê-los.
3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - A causa de aumento prevista no art. 40, III, da L. 11.3413/06 tem natureza objetiva. A pena é majorada exclusivamente em razão do lugar onde o tráfico é cometido.
5 – Se a droga que o acusado mantinha em seu corpo destinava-se à venda em estabelecimento prisional, mas ele não chegou a entrar no estabelecimento nem foi preso nas imediações desse, não incide a causa de aumento da pena do art. 40, III, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
6 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o acusado é reincidente, tem maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida – 747 comprimidos de Rohypnol – justificam regime prisional mais gravoso (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.